Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-69.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-69.2021.8.14.0096

APELANTE: LOURIVAL SANTANA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUANTO A ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS A AUTORA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.

1.
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2.
Quanto ao pleito ausência de fundamentação acerca da inexistência de fraude, inexiste omissão, pois o acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca da questão suscitada nos autos. A oposição dos aclaratórios caracterizou, nesse ponto, tão somente a irresignação da Embargante, diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso sobre esse aspeto.

3.
Quanto ao pleito de compensação, os Embargos de Declaração comportam provimento para suprir a omissão apontada. Isso porque, declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve compensar o valor que lhe foi disponibilizado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

4.
Embargos de Declaração acolhidos, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo embargante, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
LOURIVAL SANTANA FERREIRA
, assim ementado (Num. 19853607):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR.
PRELIMINARES
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PREEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF
. NULIDADE AFASTADA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO INOPORTUNO. ART. 435, CPC. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o apelante opôs Embargos de Declaração (Num. 20853289) alegando omissões no v. acórdão. Defende principalmente, que o acórdão teria sido omisso quanto a fundamentação acerca da inexistência de fraude, diante da suposta segurança do serviço prestado pela instituição, e ainda, quanto ao pedido de compensação do valor da condenação, com o valor recebido pela embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, para sanar as supostas omissões.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões ao recurso, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 21265424).

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir erro material, omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios, acerca da alegada omissão na fundamentação da decisão, acerca da inexistência de fraude, diante da suposta segurança do serviço prestado pela instituição, tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Isso porque
, o acórdão foi claro nesse ponto ao aplicar, no caso concreto, o entendimento esposado com a doutrina, legislação e jurisprudência pátria, não havendo que se falar na omissão alegada
.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição nesse ponto, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conhecera do recurso especial, o que não se confunde com existência de omissão. Contudo, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração. Destarte, não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade nesse aspeto do v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado quanto a suposta ausência de fundamentação na tese de inexistência de fraude.

Contudo, entendo que assiste razão ao embargante, somente no que se refere ao pedido de compensação dos valores recebidos pela parte autora em conta, devidamente comprovados nos autos.

De fato, para evitar o enriquecimento ilícito, é devida a compensação. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO - SANEAMENTO NECESSÁRIO – EMPRÉSTIMO – NULIDADE DECLARADA – COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO COM A QUANTIA A SER RESTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração comportam provimento se verificada a omissão apontada. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi disponibilizado, e é autorizada a compensação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009233-78.2020.8.11.0015, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JULGADA PROCEDENTE E CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL –
REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS AO CONSIGNATÁRIO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS PROVIDOS.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10040108520228260071 SP 1004010-85.2022.8.26.0071, Relator: André Luís Bicalho Buchignani, Data de Julgamento: 25/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e os
ACOLHO EM PARTE
, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas no que se refere ao pedido de compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte autora, a fim de evitar-se o enriquecimento ilícito, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado, conforme a fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que eventuais embargos de declaração infundados poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/10/2024